Tribunal: TJSP
Processo: 1035450-96.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação proposta pelo autor contra instituição financeira, alegando abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação proposta pelo autor contra instituição financeira, alegando abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias cobradas, especialmente a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de crédito não beneficia o autor, pois a taxa de juros foi livremente contratada e não se caracteriza como abusiva.
4. A tarifa de avaliação do bem é lícita, mas a parte ré não comprovou a realização do serviço, justificando sua restituição.
5. A tarifa de registro do contrato é obrigatória e sua realização foi comprovada, não havendo abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição ré a restituir os valores pagos pela tarifa de avaliação do bem.
Tese de julgamento: 1. A tarifa de avaliação do bem é lícita, mas deve ser restituída se não comprovada a prestação do serviço. 2. A tarifa de registro do contrato é obrigatória e válida.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 6o, 8o, 8-A, 98, § 3o.
Resolução Contran no 807/2020.
Jurisprudência Citada:
STJ, Recurso Especial No 1.112.879 PR, Segunda Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 12/05/2010.
STJ, Recurso Especial no. 1.578.553 - SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018.